Tribunal: TJSP
Processo: 1005766-27.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Prestação de serviços de telefonia – Discussão acerca da exigibilidade de multa por fidelização – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida – RELAÇÃO DE CONSUMO – Teoria finalista mitigada – Hipossuficiência técnica da apelada ao contratar serviço que não está relacionado diretamente ao seu objeto social – MÉRITO – Ausência de comprovação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Prestação de serviços de telefonia – Discussão acerca da exigibilidade de multa por fidelização – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida – RELAÇÃO DE CONSUMO – Teoria finalista mitigada – Hipossuficiência técnica da apelada ao contratar serviço que não está relacionado diretamente ao seu objeto social – MÉRITO – Ausência de comprovação de nova contratação pelo autor – Requerida que violou os direitos básicos do consumidor, consoante dispõe o art. 6o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor – DANOS MORAIS – Configuração – A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer danos morais está sedimentada pela Súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando-se que, nessa hipótese, eles devem estar relacionados à sua honra objetiva, ou seja, a causa de pedir deve demonstrar afronta à sua boa reputação ou imagem – A anotação de débito inexigível em cadastro de maus pagadores é capaz de gerar desconfiança perante os clientes do autor, transmitindo a estes insegurança e descrédito, o que macula seu nome, prestígio, imagem e reconhecimento – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização que deve ser arbitrada conforme as circunstâncias do caso concreto, de maneira suficiente para sanar a lide de forma justa, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a função coercitiva a que se destina e o poderio econômico da ré – Negado provimento.